Tribunal: STF
Processo: ADI 217
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 135,
I; E 138, CAPUT E § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA.
AUTONOMIA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO.
REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL, DO
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO E DO PROCURADOR-CORREGEDOR.
              O inciso I do mencionado art. 135, ao atribuir autonomia
 funcional,
administrativa e financeira à Procuradoria paraibana, desvirtua a
 configuração
jurídica fixada pelo texto constitucional federal para as
 Procuradorias estaduais,
desrespeitando o art. 132 da Carta da República.
              Os demais dispositivos, ao estabelecerem requisitos para
 a nomeação dos
cargos de chefia da Procuradoria-Geral do Estado, limitam as
 prerrogativas do Chefe
do Executivo estadual na escolha de seus auxiliares, além de
 disciplinarem matéria
de sua iniciativa legislativa, na forma da letra c do inciso II do § 1
.º do art. 61 da
Constituição Federal.
              Ação julgada procedente.